Tribunal: TJBA
Processo: 8075134-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075134-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSILANE LIMA DO NASCIMENTO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, JORGE SANTOS ROCHA NETO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. BLOQUEIO DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por ROSILANE LIMA DO NASCIMENTO TEIXEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos nº 8195033-94.2025.8.05.0001, ajuizada por SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, deferiu tutela de urgência para determinar, antes da citação, o arresto de ativos financeiros via SISBAJUD, no valor individual de R$ 136.656,29, atribuído à agravante, bem como a suspensão da exigibilidade de solicitação de reembolso e a expedição de ofício à ANS.

2.
O bloqueio efetivado nas contas da agravante alcançou o montante de R$ 4.843,58, valor por ela alegado como verba de natureza alimentar, indispensável à sua subsistência.

II. Questão em discussão

3.
Discute-se a possibilidade de manutenção de arresto cautelar de ativos financeiros, realizado antes da citação, quando incidente sobre verba de natureza salarial, em valor inferior ao limite legal de impenhorabilidade, à luz do art. 833, IV e § 2º, do Código de Processo Civil, bem como dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

4.
A relação jurídica subjacente submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.
O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza alimentar, proteção que decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito ao mínimo existencial.

6.
As exceções previstas no § 2º do art. 833 do CPC não se aplicam ao caso, por não se tratar de prestação alimentícia nem de valores que excedam o limite legal.

7.
A jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos, independentemente de estarem depositados em conta-corrente ou poupança, quando destinados à subsistência do devedor.

8.
A decisão agravada não demonstrou risco concreto e individualizado de dilapidação patrimonial por parte da agravante, ao passo que o bloqueio de verba alimentar configura perigo de dano inverso, imediato e grave.

IV. Dispositivo e tese

9.
Agravo de instrumento conhecido e provido, para revogar a ordem de arresto de ativos financeiros em relação à agravante, determinando-se o desbloqueio da quantia de R$ 4.843,58, por se tratar de verba de natureza alimentar.

Tese de julgamento: “É impenhorável o bloqueio de valores de natureza salarial, em montante inferior ao limite legal, ainda que determinado em sede de tutela de urgência e antes da citação, por constituir violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8075134-08.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, ROSILANE LIMA DO NASCIMENTO TEIXEIRA, e Agravados, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça